Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ UM ANO E SETE MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências relacionadas à localização de bens porque o agravante não teria justificado o requerimento com a demonstração de modificação da situação econômica da executada.
2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando “houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta” (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa INFOJUD quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803).
3. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada há um ano e sete meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa.
4. Deu-se provimento ao agravo do instrumento para deferir a pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados.